Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. PENHORA DE LOTE ORIGINÁRIO, NO QUAL FORAM CONSTRUÍDAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS AUTÔNOMAS. CORRESPONSABILIDADE DO CEDENTE E DOS CESSIONÁRIOS DOS DIREITOS ADQUISITIVOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preliminar aventada nestes autos sequer comporta conhecimento, uma vez que se presta a impugnar sentença proferida em autos diversos e já transitada em julgado, não sendo o presente recurso, por óbvio, meio adequado de impugnação do mirado pronunciamento judicial.
2. Edificadas, sobre lote de terreno irregular, unidades imobiliárias autônomas, cujos direitos aquisitivos foram cedidos ao longo do tempo aos ora embargantes, são estes corresponsáveis pelo pagamento das taxas condominiais executadas, independentemente de haverem integrado o polo passivo da cobrança ajuizada em face do cedente, titular dos direitos aquisitivos sobre o bem de raiz originário, sob pena de enriquecimento sem causa, dada a natureza propter rem da obrigação cujo cumprimento é perseguido em juízo, e independentemente da caracterização de fraude à execução (art. 792, IV, e § 2o, do CPC), em atenção do art. 1.345, do Código Civil.
3. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.